Tribunal: STM
Processo: 7000080-80.2022.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DPU. ART. 290 DO CPM. AUSÊNCIA DE TERMO DE APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. MERA IRREGULARIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA PROBATÓRIA DA MATERIALIDADE. INOCORRÊNCIA. CONSIDERAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PRECEDENTES DO STF E DO STM. POR OCASIÃO DA LAVRATURA DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, NÃO FOI CONFECCIONADO O TERMO DE APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. INOBSTANTE, NO CASO, A AUSÊNCIA DO REFERIDO TERMO NÃO FRAGILIZA A MATERIALIDADE DELITIVA, TAMPOUCO PÕE EM DÚVIDA A IDONEIDADE DA CADEIA DE CUSTÓDIA. A PRÓPRIA DINÂMICA DA OCORRÊNCIA, A AGILIDADE COM QUE A SUBSTÂNCIA FOI ENCAMINHADA PARA O EXAME PERICIAL, A SEQUÊNCIA DE LACRES MENCIONADOS NOS EXAMES PRELIMINAR E DEFINITIVO, OS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO E A DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AOS AUTOS LEVAM À CERTEZA DE QUE A SUBSTÂNCIA APREENDIDA NA POSSE DO EMBARGANTE FOI A MESMA SUBMETIDA AO EXAME PRELIMINAR E, TAMBÉM, AO EXAME DEFINITIVO. CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DO STF E DO STM, A AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE CONSTITUI MERA IRREGULARIDADE, O QUE, POR SI SÓ, NÃO AUTORIZA O RECONHECIMENTO DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA PROBATÓRIA DA MATERIALIDADE, HAJA VISTA A POSSIBILIDADE DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEREM CONSIDERADOS PARA TAL FINALIDADE. EMBARGOS INFRINGENTES REJEITADOS. DECISÃO POR MAIORIA.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000080-80.2022.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
EMBARGANTE: MARCOS FELIPE RIBEIRO NOGUEIRA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
20/06/2022 a 23/06/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, rejeitou os
Embargos Infringentes do Julgado interpostos pela Defesa, para manter
inalterado o Acórdão hostilizado, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos
termos do voto do Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Os Ministros
JOSÉ COÊLHO FERREIRA e MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
acolhiam os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa
para, reformando o Acórdão embargado, fazer prevalecer o voto que formou a
corrente minoritária no julgamento da Apelação nº 7000400-67.2021.7.00.0000 e
davam provimento ao Apelo defensivo, para absolver o ex-Sd Ex MARCOS FELIPE
RIBEIRO NOGUEIRA do crime descrito no art. 290, caput, do CPM, com
fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
Os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) e JOSÉ COÊLHO FERREIRA
farão declarações de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GIOVANNI RATTACASO

10/08/2022 11:40
:: 40001344235 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=00d297824a63707...
1/16
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000080-80.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
EMBARGANTE: MARCOS FELIPE RIBEIRO NOGUEIRA
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DPU. ART. 290 DO
CPM.
AUSÊNCIA
DE
TERMO
DE
APREENSÃO
DA
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. MERA IRREGULARIDADE.
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA PROBATÓRIA DA
MATERIALIDADE. INOCORRÊNCIA. CONSIDERAÇÃO DE
OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PRECEDENTES DO STF E
DO STM.
POR OCASIÃO DA LAVRATURA DO AUTO DE PRISÃO EM
FLAGRANTE, NÃO FOI CONFECCIONADO O TERMO DE
APREENSÃO
DA
SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE.
INOBSTANTE, NO CASO, A AUSÊNCIA DO REFERIDO
TERMO NÃO FRAGILIZA A MATERIALIDADE DELITIVA,
TAMPOUCO PÕE EM DÚVIDA A IDONEIDADE DA CADEIA
DE CUSTÓDIA. A PRÓPRIA DINÂMICA DA OCORRÊNCIA, A
AGILIDADE COM QUE A SUBSTÂNCIA FOI ENCAMINHADA
PARA O EXAME PERICIAL, A SEQUÊNCIA DE LACRES
MENCIONADOS NOS EXAMES PRELIMINAR E DEFINITIVO,
OS
DEPOIMENTOS
COLHIDOS
EM
JUÍZO
E
A
DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AOS AUTOS LEVAM À
CERTEZA DE QUE A SUBSTÂNCIA APREENDIDA NA POSSE
DO EMBARGANTE FOI A MESMA SUBMETIDA AO EXAME
PRELIMINAR E, TAMBÉM, AO EXAME DEFINITIVO.
CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DO STF E DO STM, A
AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE CONSTITUI MERA IRREGULARIDADE, O
QUE, POR SI SÓ, NÃO AUTORIZA O RECONHECIMENTO DA
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA PROBATÓRIA DA
MATERIALIDADE, HAJA VISTA A POSSIBILIDADE DE
OUTROS
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS
SEREM
CONSIDERADOS PARA TAL FINALIDADE.
7000080-80.2022.7.00.0000
40001344235 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/08/2022 11:40
:: 40001344235 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=00d297824a63707...
2/16
EMBARGOS INFRINGENTES REJEITADOS. DECISÃO
POR MAIORIA.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a Presidência do
Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar os Embargos Infringentes do
Julgado interpostos pela Defesa, para manter inalterado o Acórdão hostilizado, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília-DF, 23 de junho de 2022.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Em 10/2/2022, a Defensoria Pública da União manejou, com fulcro
nos artigos 538 e 540 do CPPM, Embargos Infringentes do Julgado contra o
Acórdão desta Corte, proferido nos autos da Apelação nº 7000400-
67.2021.7.00.0000, que, por maioria, negou provimento ao Apelo defensivo, para
manter inalterada a Sentença condenatória por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
O Acórdão impugnado (Apelação. nº 7000400-67.2021.7.00.0000,
Evento 36) encontra-se ementado nos seguintes termos, in verbis:
“APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO,
POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL
SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
CONDENAÇÃO
EM
PRIMEIRO
GRAU.
DEVOLUÇÃO AMPLA DA QUESTÃO LITIGIOSA. PRINCÍPIO
7000080-80.2022.7.00.0000
40001344235 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/08/2022 11:40
:: 40001344235 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=00d297824a63707...
3/16
TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. PRELIMINAR
DE NULIDADE DO PROCESSO DEVIDO À REVISTA ILEGAL.
REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. INCONVENCIONALIDADE
DO ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONVENÇÕES DE
NOVA YORK (1961) E DE VIENA (1988). NÃO ACOLHIMENTO.
INCONSTITUCIONALIDADE
DO
TRATAMENTO
PENAL
À
CONDUTA DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO.
NÃO
ACOLHIMENTO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
PEQUENA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE.
NÃO APLICAÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
DOLO.
NÃO
ACOLHIMENTO.
MEDIDAS
RESTRITIVAS DE DIREITO. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. NÃO
APLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE
COMPROVADAS.
RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
MAIORIA.
O Princípio tantum devolutum quantum appellatum limita a atuação
do Tribunal ad quem, condicionando-o à insurgência contida no apelo,
ou nas razões, ou nas contrarrazões recursais.
A despeito da forma como foi efetuada a revista pessoal, em absoluto
se poderia contestá-la, pois atendeu aos preceitos descritos nos arts.
180 e seguintes do Código de Processo Penal Militar.
A proteção aos direitos individuais a que se refere a Defesa Pública,
mormente naquilo que diz respeito à inviolabilidade da intimidade, da
vida privada, da honra e da imagem, previstos no inciso X do artigo 5º
do texto constitucional, estão absolutamente preservados no caso em
exame, bastando, para tanto, verificar que o Acusado foi preso em
flagrante pelo delito de tráfico, posse ou uso de substância
entorpecente em local sujeito à Administração Militar previsto no art.
290 do Código Penal Militar, tendo sido confirmada a legalidade da
custódia provisória na Decisão do Juízo de primeiro grau que, ao
conceder a liberdade provisória do Réu, homologou o auto de prisão
em flagrante em Decisão de 5 de outubro de 2020.
Preliminar de nulidade rejeitada. Decisão por unanimidade.
A jurisprudência desta Corte Castrense, respaldada pelo Supremo
Tribunal Federal, é pacífica no sentido de que o delito encartado no
art. 290 do Código Penal Militar foi recepcionado pela atual Carta
Constitucional.
7000080-80.2022.7.00.0000
40001344235 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/08/2022 11:40
:: 40001344235 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=00d297824a63707...
4/16
Embora as Convenções Internacionais de Nova Iorque e de Viena
estejam incorporadas ao ordenamento jurídico pátrio, não detém
envergadura constitucional, conforme reiterada jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal. Além disso, os mencionados Diplomas não
vedam a criminalização da posse de droga para uso próprio.
A norma penal incriminadora descrita no art. 290 do Código Penal
Militar é compatível com a ordem constitucional vigente, bem como
com os Tratados supramencionados.
O
Princípio
da
Insignificância
incide
quando
presentes,
cumulativamente, as seguintes condições objetivas: ‘(...) (i) mínima
ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social
da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e
(iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada’.
No contexto da conduta descrita nos autos, os citados requisitos devem
ser analisados sob o prisma da preservação dos princípios da
hierarquia e da disciplina militares.
Embora reconheça o caráter fragmentário e subsidiário do Direito
Penal, a conduta em análise apresenta relevância penal quando se
constata que a posse ou o uso de substância entorpecente em local
sujeito à Administração Militar representa efetiva lesão ao bem
jurídico tutelado pela norma penal descrita no art. 290 do Código
Penal Militar, não sendo possível considerar a ‘suficiência da
repressão administrativa da conduta’, hipótese essa que não coaduna
com a finalidade da pena como resposta Estatal a uma conduta
delituosa.
Embora o art. 32 do Código Penal Militar considere impossível a
consumação de crime cujo meio empregado seja absolutamente
ineficaz ou se verifique a impropriedade do objeto, determinando a
não aplicação de reprimenda, na espécie, independentemente da
quantidade, o agente foi encontrado portando substância entorpecente
em local sujeito à Administração Militar em circunstâncias tais que
identificam o crime previsto no preceito penal incriminador do art.
290 do Estatuto Repressivo Castrense, na figura nuclear ‘trazer
consigo’.
O delito encartado no art. 290 do Código Penal Militar é de perigo
abstrato, bastando para a sua consumação que o Agente traga consigo
a substância entorpecente, pouco importando eventual possibilidade
7000080-80.2022.7.00.0000
40001344235 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/08/2022 11:40
:: 40001344235 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=00d297824a63707...
5/16
de restarem violados os bens juridicamente tutelados pela norma
penal em apreço.
No delito de tráfico, posse ou uso de substância entorpecente descrito
no art. 290 do Código Penal Militar, o elemento subjetivo do tipo é o
dolo consistente na vontade livre e consciente de praticar qualquer
das condutas enunciadas pelo tipo.
Se, por um lado, o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 estabelece as penas
de advertência sobre os efeitos das drogas, a prestação de serviços à
comunidade e medida educativa para quem ‘trouxer consigo’, para
consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, a despeito da dicção do inciso II
do artigo 9º do Código Penal Militar, alterado pela Lei nº
13.491/2017, não seria possível a perfeita adequação da conduta
perpetrada pelo Acusado nos exatos termos da citada legislação,
devendo prevalecer o critério da especialidade da norma penal
castrense na medida em que a novel legislação de drogas não revogou
nem promoveu alteração na redação do art. 290 do CPM, bastando,
para tanto, o exame do art. 75 do citado Diploma.
Além disso, como a conduta perpetrada pelo Acusado, e pela qual ele
foi condenado, traz em seu bojo a figura nuclear ‘trazer consigo’
substância entorpecente, ou que cause dependência física ou psíquica,
a elementar ‘em lugar sujeito à administração militar’ constitui o
elemento especializante característico da norma incriminadora
descrita no art. 290 do Estatuto Repressivo Castrense, encontrando
perfeita adequação ao caso concreto.
Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por maioria.”.

Em 31/5/2021, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª
Auditoria da 2ª CJM condenou, por unanimidade, o ex-Sd Ex MARCOS FELIPE
RIBEIRO NOGUEIRA à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no artigo
290, caput, do Código Penal Militar, tendo sido concedido ao Acusado o benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime
prisional inicialmente aberto (APM nº 7000313-85,2020.7.02.0002, Eventos 93 e
101).
Em Sessão de Julgamento Virtual, realizada no período de 6 a
9/12/2021, esta Corte, por unanimidade, rejeitou a preliminar arguida pela
Defensoria Pública da União, de nulidade do processo devido à revista ilegal. No
7000080-80.2022.7.00.0000
40001344235 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/08/2022 11:40
:: 40001344235 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=00d297824a63707...
6/16
mérito, por maioria, negou provimento ao Apelo defensivo, mantendo na íntegra a
Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto
do Relator Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO, que foi
acompanhado pelos Ministros Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Dr. JOSÉ
BARROSO FILHO, Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI, Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Alte Esq LEONARDO
PUNTEL, Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH, Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA, Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS e por
este Magistrado.
A corrente minoritária, nos termos do Voto proferido pelo eminente
Ministro Revisor Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, acompanhado pela ilustre
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, dava
provimento ao Apelo Defensivo, para reformar a Sentença recorrida e absolver o ex-
Sd Ex MARCOS FELIPE RIBEIRO NOGUEIRA do crime descrito no art. 290,
caput, do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.
No r. Voto vencido (Apelação nº 7000400-67.2021.7.00.0000, Evento
27), o eminente Ministro Revisor da Apelação ponderou, em suma, que a confecção
do Termo de Apreensão do material, com a descrição pormenorizada da substância
entorpecente apreendida, constitui formalidade essencial para o ato, consoante os
ditames do art. 248 do CPPM. Entendeu que a apreensão da droga é condição sine
qua non para que seja determinada a sua natureza e quantidade, de forma que a
ausência do Termo de Apreensão descaracterizaria a comprovação da materialidade
delitiva. Observou, ademais, que a omissão do formalismo exigido para o Termo de
Apreensão na fase do procedimento administrativo acarreta irremediável lacuna na
cadeia probatória, não havendo como suprir essa deficiência na fase judicial.
Pelo Despacho de 11/2/2022 (Evento 5), à luz do disposto nos arts. 538
e 540, ambos do CPPM, c/c os arts. 124, inciso I, “b” e 125, ambos do RISTM, e art.
44, I, da LC nº 80/94, admiti, por tempestivos, os presentes Embargos, determinando
a abertura de vista à Procuradoria-Geral da Justiça Militar.
Em suas Razões Recursais (Evento 1), a Defensoria Pública da União,
incorporando os respectivos argumentos, pugna pela prevalência do entendimento
exarado pelo eminente Ministro Dr. JOSÉ COLHO FERREIRA, Revisor da
Apelação, que votou pela absolvição do Apelante, com fundamento no art. 439,
alínea “e”, do CPPM.
Nesse sentido, aduz que o Termo de Apreensão do material é
formalidade essencial para o ato. Alega que sem o referido termo não haveria sequer
como provar que a substância entregue para análise do laudo preliminar seria o
mesmo que serviu de objeto para a análise do laudo definitivo, o que romperia a
7000080-80.2022.7.00.0000
40001344235 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/08/2022 11:40
:: 40001344235 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=00d297824a63707...
7/16
idoneidade da cadeia de custódia como prova da materialidade do crime. Menciona
que tal situação traria dúvida e “profunda insegurança jurídica, sendo que o ônus da
prova cabe à acusação, em corolário ao princípio in dubio pro reo”.
A Defesa Pública ainda argumenta que o próprio STM já teria
reconhecido a importância do “Auto de Apreensão”, indicando precedentes nessa
linha de raciocínio. Assevera que, ao ser localizada a droga, deveria ter sido
providenciada a apreensão formal da substância, por força dos arts. 12, alínea “b”, e
27, todos do CPPM. Defende que a ausência do termo de apreensão da substância
entorpecente teria implicado, de modo irremediável, a quebra da idoneidade da
cadeia de custódia do vestígio apreendido.
Requer, ao fim, que este Tribunal, in verbis:
“se digne a reconhecer a insuficiência de provas quanto à
materialidade do delito, pela falta do termo de apreensão da
substância entorpecente, por se tratar de formalidade essencial para
ato dessa espécie, aplicando-se ao caso o princípio do in dubio pro
reo e ABSOLVENDO o ex-Sd Ex MARCOS FELIPE RIBEIRO
NOGUEIRA do crime tipificado no art. 290, caput, do Código Penal
Militar, com fundamento no art. 439, alínea ‘e’, do Código de
Processo Penal Militar.”
Em Contrarrazões (Evento 9), a PGJM pugna pela manutenção do
Acórdão hostilizado. Aduz, em suma, que a mera ausência do Termo de Apreensão
não gera, de per si, qualquer dúvida acerca da materialidade, uma vez que não houve
qualquer irregularidade na cadeia de custódia probatória e o depoimento das
testemunhas comprovou, indubitavelmente, que a substância foi apreendida na posse
do Embargante, que confessou portar o entorpecente.
Argumenta, ademais, que a materialidade delitiva foi comprovada por
intermédio do Laudo Definitivo e, da mesma forma, a autoria foi cabalmente
comprovada, seja pela prova testemunhal produzida, ou pela confissão do ora
Embargante. Arremata que a ausência do Termo de Apreensão revelou-se, no
presente caso, como uma mera irregularidade que não afetou a comprovação da
prática delitiva diante do acervo probatório produzido.
O Ministro Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.

VOTO
7000080-80.2022.7.00.0000
40001344235 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/08/2022 11:40
:: 40001344235 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=00d297824a63707...
8/16
Com o presente Recurso, a Defesa busca, em suma, o reconhecimento
da insuficiência de provas quanto à materialidade do delito, pela falta do Termo de
Apreensão da substância entorpecente, ao argumento de que o referido termo se trata
de formalidade essencial, devendo aplicar-se ao caso o princípio do in dubio pro reo,
com a consequente absolvição do Embargante do crime tipificado no art. 290, caput,
do Código Penal Militar, com fundamento no art. 439, alínea ‘e’, do Código de
Processo Penal Militar.
O presente Recurso de Embargos de Nulidade e Infringentes do
Julgado é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela
qual deve ser conhecido.
Data vênia, não assiste razão ao Embargante.
Cabe frisar, de início, os termos em que a comprovação da
materialidade delitiva foi abordada no Voto condutor da Apelação nº 7000400-
67.2021.7.00.0000, in verbis:
“Acerca da materialidade, o Laudo Pericial n° 332.435/2020,
elaborado por 1 (um) perito criminal da Superintendência da Polícia
Técnico-Científica do Instituto de Criminalística da Secretaria de
Segurança Pública do Estado de São Paulo, constatou a presença do
THC na substância apreendida em poder do Acusado, nos seguintes
termos:
‘(...) Item Único (Acondicionado sob o lacre 0257456) Este Item
refere-se ao item 1 do Laudo 324.205/2020.
Descrição: invólucro(s) plástico(s) encerrando fragmentos vegetais
constituídos de folhas, folíolos, inflorescências, caules e frutos.
Massa Líquida: 0,24 grama(s). Destes, todo o material foi aqui
retirado para análises, sendo o remanescente destas análises
armazenado sob a forma de contraprova.
Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia
em camada delgada e, foi DETECTADA presença da substância
TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na lista F2 da
Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC
136 de 03/08/2020).
OBSERVAÇÃO: O(s) material(is) em questão relaciona(m)-se com o
Ofício n° 001 EB: 64081.005802/2020-98/2020 - 4° BATALHÃO DE
INFANTARIA LEVE - EXÉRCITO BRASILEIRO e foi objeto de exame
7000080-80.2022.7.00.0000
40001344235 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/08/2022 11:40
:: 40001344235 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=00d297824a63707...
9/16
vestibular com resultado apresentado através do Laudo de
Constatação n° 324205/2020, elaborado pelo Perito Criminal Dr(a)
Sandro Pereira Mendonça da Equipe de Perícias Criminalísticas de
Barueri. (...)’ (Grifos nossos).
Embora ausente o Termo de Apreensão da Substância Entorpecente, o
conjunto probatório acostado aos autos conduz à certeza de que o
material apreendido em poder do Acusado foi o mesmo submetido a
exame pericial.
Afinal, conforme se extrai do Auto de Prisão em Flagrante, datado de
4 de outubro de 2020, a substância entorpecente foi minuciosamente
descrita como sendo o ‘(...) material vegetal com invólucro
transparente, se tratando aparentemente de maconha (...)’, sendo certo
que o Presidente do Flagrante, nessa mesma data, encaminhou o
Ofício nº 001 ao Instituto de Criminalística de Barueri contendo ‘(...)
a substância lacrada (lacre nº 0007405 de cor azul) (...)’, para a
realização de exame pericial, tendo sido constatada a presença do
THC (tetrahidrocannabinol), conforme Laudo de Constatação nº
324.205/2020.
Nessas circunstâncias, não pairam dúvidas acerca da materialidade
delitiva, tampouco se evidencia quebra da cadeia de custódia (...).”
De fato, por ocasião da lavratura do Auto de Prisão em Flagrante, não
foi confeccionado o Termo de Apreensão da substância entorpecente. Inobstante, no
caso, a ausência do referido termo não fragiliza a materialidade delitiva, tampouco
põe em dúvida a idoneidade da cadeia de custódia. Isso porque a dinâmica da
ocorrência, os depoimentos colhidos em Juízo e a documentação acostada aos autos
levam à certeza de que a substância apreendida na posse do Embargante foi a mesma
submetida a exame preliminar e, também, ao exame definitivo.
Ouvido em Juízo, o Cb GABRIEL DE OLIVEIRA MEDEIROS, Cabo
da Guarda e executor da revista realizada nos militares que entravam de serviço,
disse que a revista foi realizada na frente do Acusado, que apreendeu a substância e
que a entregou ao oficial de dia, “em mãos” (APM nº 7000313-85.2020.7.02.0002,
Evento 67, VIDEO1).
Revisitando
os
autos
eletrônicos
do
APF
nº
7000264-
44.2020.7.02.0002, observa-se que o flagrante ocorreu por volta das 8h45min do dia
4/10/2020 (APF, Evento1, P_FLAGRANTE1, fl.3). A substância foi entregue pelo
Cabo da Guarda (condutor) diretamente ao 1º Ten FERNANDO BRUNO RISO,
Oficial de Dia e Autoridade de Polícia Judiciária Militar que presidiu o Auto de
Prisão em Flagrante (APF, Evento 1, P_FLAGRANTE13). Observa-se no bojo do
7000080-80.2022.7.00.0000
40001344235 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/08/2022 11:40
:: 40001344235 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=00d297824a6370...
10/16
procedimento instaurado que a primeira providência adotada pelo Presidente do
Flagrante (Ofício nº 001 – EB:64081.005802/2020-98, de 4/10/2020) foi
encaminhar a substância, devidamente lacrada – lacre nº 0007405 de cor azul, ao
Instituto de Criminalística de Barueri da Polícia Técnico Científica do Estado de São
Paulo, onde, no mesmo dia, foi confeccionado o Laudo de Constatação
324.205/2020 (APF, Evento 1, P_FLAGRANTE3).
No
Laudo
de
Constatação
324.205/2020
(APF,
Evento
1,
P_FLAGRANTE16/17) consta, dentre outros aspectos:
- o nº do Ofício que remeteu o material (Ofício - 001 EB:
64081.005802/2020-98/2020);
- que o material foi recebido em invólucro lacrado (lacre 0007405); e
- a informação de que o material remanescente foi fechado sob o lacre
de número 0257456, para encaminhamento ao IC-CEAP a fim de ser elaborado o
Laudo Definitivo.
A natureza entorpecente do material apreendido, com a presença da
substância TETRAIDROCANABINOL (THC), foi confirmada pelo Laudo Pericial
Definitivo de número 332.435/2020 do Instituto de Criminalística/CEAP da
Superintendência da Polícia Técnico-Científica, da Secretaria de Segurança Pública
do Estado de São Paulo, valendo frisar, que o laudo definitivo cita a numeração do
lacre referente à embalagem em que a substância estava acondicionada, in verbis
(APM nº 7000313-85.2020.7.02.0002, Evento 39):
“2 DO MATERIAL
Todo material recebido encontrava-se acondicionado em invólucro(s)
plástico(s) lacrado(s).
O exame do mesmo revelou:
Item Único (Acondicionado sob o lacre 0257456). Este Item refere-se
ao item 1 do Laudo 324.205/2020.
[...]
OBSERVAÇÃO: O(s) material(is) em questão relaciona(m)-se com o
Ofício n° 001 EB: 64081.005802/2020-98/2020 - 4° BATALHÃO DE
INFANTARIA LEVE - EXÉRCITO BRASILEIRO e foi objeto de exame
vestibular com resultado apresentado através do Laudo de
7000080-80.2022.7.00.0000
40001344235 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/08/2022 11:40
:: 40001344235 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=00d297824a6370...
11/16
Constatação n° 324205/2020, elaborado pelo Perito Criminal Dr(a)
Sandro Pereira Mendonça da Equipe de Perícias Criminalísticas de
Barueri.”. (Grifos no original.).
Observe-se que a substância, apreendida na posse do Acusado por
volta das 8h45min do dia 4/10/2020, foi imediatamente encaminhada para o Órgão
Técnico oficial a fim de ser periciada, em invólucro devidamente lacrado. No
mesmo dia o Auto de Prisão em Flagrante já estava concluído, devidamente
instruído com o Laudo de Constatação, tendo o Flagranteado recebido a Nota de
Culpa às 21h30min (APF, Evento1, P_FLAGRANTE18).
A própria dinâmica da ocorrência, a agilidade com que a substância foi
encaminhada para o exame pericial e a sequência de lacres mencionados nos exames
preliminar e definitivo, conduz à certeza de que a substância apreendida em poder
do Flagranteado é a mesma substância examinada inicialmente no Laudo de
Constatação 324.205/2020 e, também, no Laudo Pericial Definitivo de número
332.435/2020.
Apesar de a questão relativa à preservação da cadeia de custódia não
ter sido levantada pela Defesa, o Juízo a quo, por cautela, registrou oportunamente
na Sentença não haver, como de fato não há, qualquer motivo para suspeitar que os
militares da Organização Militar envolvidos no procedimento poderiam ter
encaminhado para o exame pericial substância diversa daquela apreendida na posse
do ex-soldado MARCOS FELIPE RIBEIRO NOGUEIRA, valendo transcrever o
respectivo trecho da Sentença, in verbis (APM nº 7000313-85.2020.7.02.0002,
Evento 101):
“29. Ademais, diga-se, aqui, que muitas vezes, questiona-se a
materialidade, argumentando que houve quebra da cadeia de
custódia.
30. Isso, data venia, é incogitável aqui. Afinal, como já dito, na
hipótese dos autos, a materialidade delitiva está absolutamente clara,
conforme o exame químico-toxicológico (laudo definitivo), juntado aos
autos (evento 39), devidamente elaborado pelo Instituto de
Criminalística do Estado de São Paulo.
31. Ora, qual seria a razão para se suspeitar, eventualmente, de que
alguém da máquina administrativa militar, isto é, da própria
Organização Militar a qual o acusado se encontrava vinculado,
quisesse prejudicá-lo? Na verdade, deixa-se claro que, tal argumento
sequer fora ventilado pela DPU. Porém, apenas por cautela, enfrenta-
se tal questão.
7000080-80.2022.7.00.0000
40001344235 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/08/2022 11:40
:: 40001344235 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=00d297824a6370...
12/16
32. De toda forma, não há como, injustificadamente, esquecer-se da
presunção de legitimidade de que gozam os agentes públicos quando
da prática de suas atividades funcionais. A não ser que se queira
imaginar que o réu foi vítima de um complô devidamente arquitetado e
orquestrado por integrantes da Administração Pública Militar. Na
verdade, o que se quer dizer aqui, é que reina uma transparente
harmonia no conjunto probatório constante dos autos.
33. Reitera-se aqui, que é inimaginável a existência de um complô com
a finalidade de incriminar o acusado. Mesmo porque, a revista
realizada se deu na sua presença e diante de outras testemunhas.
Certamente, acaso isso tivesse ocorrido e o réu não teria de certa
forma assumido a sua conduta em Juízo. Aliás, em tal oportunidade, o
réu não mencionou a existência de qualquer inimigo ou perseguição
dentro do quartel.
34. Pela experiência prática, não é comum uma enormidade de
apreensões de substâncias entorpecentes no dia-a-dia dos quartéis,
mais especificamente, dentro da mesma Unidade Militar, a ponto de se
questionar que determinada substância entorpecente apreendida possa
ter sido trocada por engano por outra qualquer. Felizmente, no mundo
militar não se atingiu o nível de ocorrências criminosas envolvendo
substâncias entorpecentes que apresenta o mundo civil.”
A Defesa indicou julgados em que esta Corte reconheceria a
importância do “auto de apreensão” da substância entorpecente para a comprovação
da materialidade do delito. Mas, a rigor, não é a simples ausência do auto de
apreensão que leva a um juízo de incerteza acerca da materialidade delitiva. Na
verdade, o que pode preponderar para eventual descaracterização da materialidade,
em casos dessa natureza, são outros elementos de convicção que acarretem dúvidas
substanciais sobre a procedência do material analisado, tais como: descrição
discrepante do material no Auto de Prisão em Flagrante (ou no próprio Termo de
Apreensão) em relação ao objeto da perícia; discrepâncias entre a descrição
apresentada no laudo de constatação e no laudo definitivo, dentre outros.
Por outro lado, a jurisprudência deste Tribunal firmou-se no sentido de
que a ausência da confecção do Termo de Apreensão da substância entorpecente
constitui mera irregularidade, o que, por si só, não interfere na comprovação da
materialidade, tampouco tem o condão de macular a idoneidade da cadeia de
custódia. Nesse sentido, confiram-se, in verbis:
“EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA.
AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO. MATERIALIDADE.
OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CADEIA DE CUSTÓDIA
7000080-80.2022.7.00.0000
40001344235 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/08/2022 11:40
:: 40001344235 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=00d297824a6370...
13/16
ÍNTEGRA. A ausência do Termo de Apreensão, por si só, não
compromete a prova da materialidade, desde que existam outros
elementos que conduzam à certeza de que o material apreendido seja o
mesmo levado à perícia técnica, não havendo quebra da cadeia de
custódia. Embargos conhecidos. Decisão unânime. Embargos não
acolhidos. Decisão por maioria.” (Embargos Infringentes e de
Nulidade nº 7000238-72.2021.7.00.0000. Rel. Min. Dr. Artur Vidigal
de Oliveira. Julgamento: 02/12/2021)
“APELAÇÃO.
DPU.
ENTORPECENTE.
PRELIMINAR
DE
AUSÊNCIA DA MATERIALIDADE DELITIVA ANTE A AUSÊNCIA
DO TERMO DE APREENSÃO E DA VIOLAÇÃO DA CADEIA DE
CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO
POR MAIORIA. (...). Não gera, por si só, nulidade processual a
ausência do Termo de Apreensão dos vestígios de droga no quartel,
uma vez que a prova da materialidade é suprida pelos outros meios
idôneos, a saber, o Ofício de requisição de laudo pericial e o próprio
Laudo elaborado pela Polícia Federal. Ademais, a apreensão da
substância entorpecente e a sua remessa para fins de elaboração de
laudo pericial não apresentou nenhum vício capaz de macular a sua
eficácia probatória. Precedentes do STM e do STF. Preliminar arguida
pela PGJM rejeitada por maioria. (...). Apelo defensivo desprovido.
Decisão por maioria.” (Apelação nº 7000536-64.2021.7.00.0000. Rel.
Min. Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo. Julgamento:
11/11/2021)
“APELAÇÃO. DEFESA. ENTORPECENTE. (...). MATERIALIDADE.
AUSÊNCIA. CADEIA DE CUSTÓDIA. (...). 4. Conforme pacificado
no âmbito da jurisprudência do STM e do STF, o Termo de Apreensão
não perfaz essencial se, no conjunto dos autos, houver outras provas
elucidativas da conduta, da retenção do material pelas autoridades, do
seu oportuno encaminhamento para a análise pericial e da idônea
demonstração de lastro que interliga o agente à substância proscrita.
(...). 9. Autoria e materialidade comprovadas. Sentença condenatória
mantida. Recurso conhecido e não provido. Decisão majoritária.”
(Apelação nº 7000904-10.2020.7.00.0000. Rel. Min. Dr. José Coêlho
Ferreira. Rel. p/Acórdão Min. Gen Ex Marco Antônio de Farias.
Julgamento: 11/11/2021)
“EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU. TRÁFICO,
POSSE OU USO DE ENTORPECENTE OU SUBSTÂNCIA DE
EFEITO
SIMILAR.
MACONHA.
TERMO
DE
APREENSÃO.
INEXISTÊNCIA. MERA IRREGULARIDADE. MATERIALIDADE
DEMONSTRADA POR OUTRAS PROVAS. REJEIÇÃO. DECISÃO
7000080-80.2022.7.00.0000
40001344235 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/08/2022 11:40
:: 40001344235 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=00d297824a6370...
14/16
POR MAIORIA. 1. O Processo Penal Militar constitui instrumento
para se chegar à verdade material dos fatos. O rigor e o formalismo
dos atos processuais não devem ser mais importantes do que a busca
da autoria e da materialidade. Por outro lado, o Estado deve observar
limites e regras na busca de elementos probatórios para amparar a
condenação penal, sob pena de arbitrariedade. 2. Nesse contexto, a
ausência do termo de apreensão de entorpecente configura mera
irregularidade que não anula o processo penal, tampouco fragiliza,
por si só, a cadeia de custódia a ponto de acarretar absolvição,
especialmente quando as demais provas constantes dos autos
propiciam a individualização da substância recolhida. Precedente do
STF. 3. Embargos rejeitados. Decisão por maioria.” (Embargos
Infringentes e de Nulidade nº 7000254-26.2021.7.00.0000. Rel. Min.
Dr. José Coêlho Ferreira. Rel. p/Acórdão Min Gen Ex Marco Antônio
de Farias. Julgamento: 14/10/2021)
“EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO.
TRÁFICO,
POSSE
OU
USO
DE
SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE
EM
LOCAL
SUJEITO
À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. AUTORIA E
MATERIALIDADE
DELITIVAS.
COMPROVAÇÃO.
LAUDO
PRELIMINAR.
CONSTATAÇÃO
DA
PRESENÇA
DE
"TETRAHIDROCANABINOL".
TERMO
DE
APREENSÃO.
PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E DO STM.
REGULARIDADE DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO.
DECISÃO POR MAIORIA. 1. A ausência de Termo de apreensão de
substância entorpecente não configura impeditivo para o decreto
condenatório, na medida em que outros meios de prova se façam
presentes e demonstrem aptidão e robustez no processo de
convencimento do julgador. 2. Há jurisprudência do STF e do STM
reafirmando que a ausência do termo de apreensão de entorpecente
configura mera irregularidade que não inquina de nulidade o processo
criminal, tampouco fragiliza, por si só, a cadeia de custódia a ponto
de acarretar uma absolvição, especialmente quando as demais provas
constantes dos autos propiciam a individualização da substância
recolhida. 3. Rejeitados os Embargos Infringentes. Decisão por
maioria.” (Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000754-
29.2020.7.00.0000. Rel. Min. Alte Esq Celso Luiz Nazareth.
Julgamento: 23/09/2021)
“EMBARGOS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. POSSE DE
ENTORPECENTE. INEXISTÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO
DA SUBSTÂNCIA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. PREJUÍZO AO
7000080-80.2022.7.00.0000
40001344235 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/08/2022 11:40
:: 40001344235 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=00d297824a6370...
15/16
ACUSADO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA
COMPROVADAS. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO POR
MAIORIA. Tese de absolvição do crime previsto no art. 290 do CPM,
por suposta quebra da cadeia de custódia probatória da
materialidade, em face da inexistência do Termo de Apreensão da
Substância Entorpecente. Jurisprudência desta Corte no sentido de
que a ausência do Termo de Apreensão da Substância Entorpecente,
por si só, não autoriza o reconhecimento da quebra da cadeia de
custódia probatória da materialidade, haja vista a possibilidade de
outros elementos probatórios serem considerados para tal fim. No
caso, não se vislumbram razões para se duvidar que o material
submetido à perícia definitiva não se trata do mesmo apreendido por
ocasião do flagrante, ante à constatação de que as provas periciais
foram corroboradas pela confissão do Acusado e pelas provas
testemunhais, demonstrando claramente a autoria e a materialidade
do delito capitulado pelo art. 290 do CPM. Embargos rejeitados.
Decisão por maioria.” (Embargos Infringentes e de Nulidade nº
7001378-15.2019.7.00.0000, Rel. Min. Dr. José Coêlho Ferreira. Rel.
p/Acórdão. Min. Ten Brig Ar William de Oliveira Barros. Julgamento:
28/05/2020).

Não é outra a compreensão do Supremo Tribunal Federal, como se
observa nos seguintes Arestos daquela Corte Suprema, in verbis:
“HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. DELITO DO ART. 299 (sic)
DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
[...]
ALEGAÇÃO
DE
IMPRESCINDIBILIDADE DO TERMO DE APREENSÃO DO
ENTORPECENTE.
IRREGULARIDADE.
SUFICIÊNCIA
DO
CONJUNTO PROBATÓRIO PARA A CONDENAÇÃO IMPOSTA NO
SUPERIOR
TRIBUNAL
MILITAR.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. [...]. ORDEM
DENEGADA. [...] 2. Para decidir de forma diversa do julgado objeto
da presente impetração, seria imprescindível afastar a suficiência do
conjunto probatório assentada no Superior Tribunal Militar para a
condenação do Paciente, a demandar o reexame dos fatos e das
provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 3. A ausência
do auto de apreensão constitui irregularidade não impeditiva da
comprovação da materialidade delitiva na espécie. (...) 5. Ordem
denegada.”. (STF/2ª Turma. HC nº 134.108-BA. Rel. Min. Cármen
Lúcia. Julgamento: 31/05/2016). (Grifo nosso.).
7000080-80.2022.7.00.0000
40001344235 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/08/2022 11:40
:: 40001344235 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=00d297824a6370...
16/16
“HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL
MILITAR. TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE EM
LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
AUSÊNCIA
DO
AUTO
DE
APREENSÃO
E
DO
LAUDO
PRELI
MINAR.
MERA
IRREGULARIDADE.
MATERIALIDADE
DELITIVA
COMPROVADA POR OUTROS MEIOS. [...]. 1. A ausência de auto
de apreensão e do laudo inicial de constatação configura mera
irregularidade, inábil a invalidar a condenação penal, desde que
lastreada esta em outras provas idôneas. Precedentes. [...] 5. Ordem
denegada.” (STF. 1ª Turma. HC nº 123.190-DF, Rel. Min. Rosa Weber.
Julgamento: 02/06/2015)
Como visto, nos termos da jurisprudência do STF e do STM, a
ausência do Termo de Apreensão da substância entorpecente, por si só, não autoriza
o reconhecimento da quebra da cadeia de custódia probatória da materialidade, haja
vista a possibilidade de outros elementos probatórios serem considerados para tal
finalidade.
No caso dos autos, em que pese a não confecção do referido termo, há
provas cabais da apreensão do material pela Autoridade de Polícia Judiciária Militar,
da individualização e oportuno encaminhamento da substância para análise pericial,
assim como restou demonstrada a confiabilidade da cadeia de custódia, não havendo
que se falar em dúvida acerca da materialidade do crime.
Diante do exposto, rejeito os Embargos Infringentes do Julgado
interpostos pela Defesa, para manter inalterado o Acórdão hostilizado, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.

Documento eletrônico assinado por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001344235v2 e do código CRC 2bac4a24.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Data e Hora: 8/8/2022, às 11:13:37
7000080-80.2022.7.00.0000
40001344235 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/06/2022 17:50:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012783d5d7d
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000080-80.2022.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

Votei, acompanhando a maioria dos Ministros desta Corte, para rejeitar os Embargos Infringentes do Julgado
opostos pela Defensoria Pública da União e manter inalterado o Acórdão hostilizado, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Trata-se de Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defensoria Pública da União contra o Acórdão
prolatado por esta Corte Castrense nos autos da Apelação nº 7000400-67.2021.7.00.0000 que, por
unanimidade, rejeitou a preliminar arguida pela DPU, de nulidade do processo devido à revista ilegal, e, no
mérito, por maioria dos votos, negou provimento ao Apelo Defensivo e manteve a Sentença a quo, que
condenou o ex-Soldado Ex MARCOS FELIPE RIBEIRO NOGUEIRA à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso
no art. 290, caput, do CPM, fixando-se o regime inicialmente aberto, em caso de cumprimento de pena,
assegurando-lhe o direito de apelar em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Na oportunidade do julgamento, este Tribunal Castrense, por unanimidade, não conheceu da preliminar
suscitada pela Defensoria Pública da União, de nulidade do processo devido à revista ilegal. No mérito, por
maioria, negou provimento à Apelação, mantendo incólume a Sentença hostilizada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO (Evento
24 do e-Proc STM - Apelação nº 7000400-67.2021.7.00.0000).
O Ministro Revisor Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, acompanhado pela Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, davam provimento ao Apelo Defensivo para reformar a Sentença recorrida e absolver o ex-
Sd Ex MARCOS FELIPE RIBEIRO NOGUEIRA do crime descrito no art. 290, caput, do CPM, com fundamento
no art. 439, alínea "e", do CPPM (Evento 24 - Apelação nº 7000400-67.2021.7.00.0000).
Em suas Razões, requereu a DPU a prevalência da tese vencida, externada pelo voto da lavra do Ministro Dr.
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, com o reconhecimento de que houve a quebra da cadeia de custódia em razão da
ausência do Termo de Apreensão da Substância Entorpecente, a fim de se absolver o Embargante, nos termos
do art. 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar (Evento 1 - EMBINFNUL nº: 7000080-
80.2022.7.00.0000).
Argumentou, a favor do entendimento de que constitui formalidade essencial para esse fim, a presença do
Termo de Apreensão do material, com a descrição pormenorizada da substância entorpecente apreendida. De
modo, que na falta dele, haveria insuficiência de provas quanto à materialidade do delito, aplicando-se o
princípio in dubio pro reo, e absolvendo o Embargante da conduta descrita no art. 290, caput, do Código Penal
Militar.
Pelo que consta nos autos, após a instrução criminal, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª
Auditoria, da 2ª Circunscrição Judiciária Militar decidiu, por unanimidades de votos, condenar o Embargante à
pena de 1 (um) ano de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 290, caput do CPM, fixando-se o regime
inicialmente aberto, em caso de cumprimento de pena, assegurando-lhe o direito de apelar em liberdade e o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, pelo motivo de ter sido flagranteado em delito, guardando em
seus pertences (mochila) uma porção de maconha, durante uma vistoria realizada pelo Cabo GABRIEL DE
OLIVEIRA MEDEIROS para assunção de serviço das sentinelas na Guarda Sul do 4º Batalhão de Infantaria Leve,
localizado em Osasco/SP, no dia 04/10/2020.
Conforme cediço, a espécie recursal em comento visa a análise, tão somente, da matéria divergente entre o
Acórdão e o Voto Vencido, não se podendo rediscutir ou inovar em qualquer outra questão dos autos.
Com a devida vênia, ao posicionamento adotado pelo Ministro Revisor Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, entendo

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/06/2022 17:50:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012783d5d7d
que o pleito Defensivo de aplicação do Princípio in dubio pro reo, ante a ausência do Termo de Apreensão do
Material nos autos do processo, ensejando uma possível insuficiência de provas quanto à materialidade do
delito cometido pelo Embargante, não merece prosperar.
Inicialmente, reafirmo meu posicionamento de que a ausência do Auto de Apreensão de Substância, por si só,
não compromete a prova da materialidade, desde que existam outros elementos que conduzam à certeza de
que o material apreendido em poder do Acusado seja o mesmo que foi levado à perícia técnica.
Importante destacar que esta Corte, em diversas ocasiões, já se posicionou nesse esse sentido, cito
jurisprudência, in verbis:
"EMBARGOS INFRINGENTES. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU.
AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. IRREGULARIDADE. PROVA DA
MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. NÃO OCORRÊNCIA DO FLAGRANTE.
AUSÊNCIA DO LAUDO PRELIMINAR. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE. NÃO COMPROMETIMENTO.
PRESENÇA DO LAUDO DEFINITIVO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PEQUENA QUANTIDADE DE
ENTORPECENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. AUTORIA, MATERIALIDADE E
CULPABILIDADE COMPROVADAS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. MAIORIA. A ausência do Termo
de Apreensão de Substância Entorpecente constitui mera irregularidade incapaz de macular o
curso da ação penal militar, haja vista que os demais elementos de prova carreados durante
a fase inquisitorial e de instrução criminal convergem para a certeza da autoria e da
materialidade delitivas. Não tendo havido a prisão em flagrante do acusado, resta afastado o
argumento defensivo segundo o qual a materialidade delitiva estaria comprometida pela ausência do
respectivo auto. Embora constatada a presença do Laudo Definitivo, a ausência do Auto de Apreensão
não compromete a prova da materialidade delitiva, haja vista que aquele Laudo Definitivo, elaborado
pela Polícia Federal, confirmou a presença de THC na substância entorpecente apreendida em poder do
acusado. O Princípio da Insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes
condições objetivas: "(i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social
da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão
jurídica provocada". No contexto da conduta de tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em
local sujeito à Administração Militar, os citados requisitos devem ser analisados sob o prisma da
preservação dos princípios da hierarquia e da disciplina militares. A prática delituosa descrita no art. 290
do CPM, perpetrada em ambiente militar, consideradas as particularidades da carreira das armas, além
de absolutamente reprovável, possui elevado grau de ofensividade e de periculosidade, representando
grave violação ao bem jurídico tutelado pela norma penal descrita no art. 290 do CPM. Ainda que se
verifique a pequena quantidade de substância entorpecente apreendida, tratando- se de crime de perigo
abstrato, para a configuração do tipo penal militar de tráfico, posse ou uso de substância entorpecente
em local sujeito à Administração Militar não se faz necessária a comprovação de resultado lesivo. Em
ambiente militar, a potencial lesividade da substância entorpecente é suficiente para incriminar o seu
possuidor, bastando, para tanto, que o agente pratique qualquer das figuras nucleares do tipo penal em
apreço, sem a necessidade de efetiva comprovação da existência de qualquer lesão ou ameaça de lesão
ao bem juridicamente tutelado pela norma penal, in casu, a saúde pública. Comprovadas a autoria, a
materialidade e a culpabilidade, impõe-se a manutenção da condenação do agente. Negado provimento
ao Apelo defensivo. Maioria." (Superior Tribunal Militar. Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000577-
02.2019.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de
Julgamento: 20/08/2020, Data de Publicação: 09/09/2020). (Grifos nossos)
As circunstâncias como se desenrolaram os fatos demonstram que o material foi arrecadado no armário do
Embargante na presença de testemunhas que confirmaram o local da apreensão e o modo como se deu, bem
como as características da droga.
Dessa forma, certo é que os demais elementos de prova carreados durante a fase inquisitorial e de instrução
criminal convergem para a certeza da autoria e da materialidade. Vejamos:

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/06/2022 17:50:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012783d5d7d
No Relatório do APF houve a seguinte descrição do material, in verbis (Evento 1 - P_FLAGRANTE20 - APF nº
7000264-44.2020.7.02.0002):
"(...) Foi lavrado o presente Auto de Prisão em Flagrante Delito contra MARCOS FELIPE RIBEIRO
NOGUEIRA (...) pelo fato de no dia 04/10/2020, por volta das 08:45hs, nas instalações da Guarda Sul do
4º Batalhão de Infantaria Leve, durante o serviço de sentinela, ter sido encontrado portando material
vegetal com um invólucro transparente, se tratando aparentemente de maconha, fato este que poderá
ser tipificado como crime no artigo 290 do Código Penal Militar. Foram ouvidos o condutor, as
testemunhas e o próprio indiciado,(...) Outrossim o material encontrado com o militar foi analisado pelo
Instituto Criminal de Barueri onde foi comprovado se tratar de material entorpecente Cannabis Sativa. O
material analisado continha massa bruta de 0,29 gramas da substância em questão. (...)."
No mesmo dia dos fatos, o 1º Ten FERNANDO BRUNO RISO, Presidente do Auto de Prisão em Flagrante,
encaminhou a substância arrecadada, por meio do Ofício nº 001, EB: 64081.005802/2020-98, ao Instituto de
Criminalística de Barueri da Polícia Técnico-Científica do Estado de São Paulo para que fosse realizado a perícia
preliminar (Evento 1 - P_FLAGRANTE3 - fls. 02 - APF nº 7000264-44.2020.7.02.0002).
Ressalte-se que o material foi enviado lacrado - lacre de nº 0007405 - e na mesma data a autoridade militar
recebeu o Laudo Pericial de Constatação Preliminar Indicativo de Substância Entorpecente nº 324.205/2020,
onde constam os dados completos a respeito da apreensão, vejamos (Evento 1 - P_FLAGRANTE 16/17 - APF nº
7000264-44.2020.7.02.0002):
"(...) 1. DOS MATERIAIS RECEBIDOS e EXAMINADOS
Todo material recebido encontrava-se acondicionado em invólucro plástico lacrado, acompanhado da
requisição de exame pericial.
Massa Bruta Apresentada: 5,49 gramas.
Item Único (Acondicionado sob o lacre 0007405)
2. DESCRIÇÃO
Invólucro plástico encerrando cigarro artesanal confeccionado em papel e parcialmente queimado,
armazenando fragmentos vegetais constituídos de folhas, folíolos, inflorescências, caules e frutos.
2.1 MASSA BRUTA e/ou QUANTIDADE:
0,29 gramas
2.2 MASSA LÍQUIDA:
0,24 gramas
Uma amostra de 0,24 gramas foi aqui retirada para análises. O material remanescente destas análises foi
fechado sob o lacre de número 0257456 e será encaminhada ao IC - CEAP- Entorpecentes para a
elaboração do respectivo Laudo Definitivo, complementar a este Laudo de Constatação.
3. RESULTADO
A análise do material descrito fez o uso de teste colorimétrico empregando reagentes químicos
adequados e, foi DETECTADA presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na lista
F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020). (...)"
Em Exame Definitivo, nos termos do Laudo Pericial nº 332435/2020 (Laudo Definitivo), de 12 de outubro de
2020, confeccionado pelo Núcleo de Exames de Entorpecentes da Superintendência da Polícia Técnico-
Científica, da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (Evento 39 - LAUDPERÍ1 - APM nº
7000313-85.2020.7.02.0002, constatou-se o seguinte:
"(...) 1 OBJETIVO E HISTÓRICO
Através de novos ensaios experimentais, este laudo visa ratificar os resultados apresentados

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/06/2022 17:50:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012783d5d7d
quando da realização do exame de constatação químico-toxicológico 324.205/2020.
(...)
2 DO MATERIAL
Todo material recebido encontrava-se acondicionado em invólucro(s) plástico(s) lacrado(s).
O exame do mesmo revelou:
Item único (acondicionado sob o lacre 0257456) Este item refere-se ao item 1 do Laudo 324.205/2020
(Preliminar)
(...)
3 RESULTADO
A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia em camada delgada e, foi
DETECTADA presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na lista F2 da Portaria
SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020) (...)." (Grifos no original.)
A integridade da cadeia de custódia ainda é reforçada pela confissão do Acusado em Juízo, que admitiu que o
entorpecente era de sua propriedade (Evento 67 - VÍDEO 5- APM nº7000313-85.2020.7.02.0002).
É imperioso destacar os depoimentos das testemunhas, que apontam para a lisura do ato de arrecadação do
material apreendido.
O Cabo GABRIEL DE OLIVEIRA MEDEIROS afirmou em Juízo que no dia dos fatos, após a parada diária, por volta
das 8h45min, foi realizada a revista na equipe que estava entrando de serviço na Guarda Sul, para assunção
ao posto de sentinela, oportunidade em que foi encontrado nos pertences do Ex Sd MARCOS FELIPE RIBEIRO
NOGUEIRA um cigarro de maconha, que estava acondicionado em uma caixa de fósforos, tendo arrecado o
material, entregando-o imediatamente ao Oficial de Dia para as providências decorrentes (Evento 67 - VÍDEO/1
- APM nº 7000313-85.2020.7.02.0002).
As testemunhas Sd LUCIANO ALEXANDER DE AQUINO SILVA, Sd MATEUS RODRIGUES DE ALMONDES e ex-Sd
MARCOS FELIPE RIBEIRO NOGUEIRA presenciaram o momento em que a susbstância entorpecente foi
encontrada na posse do Embargante, especificamente dentro de sua mochila, tendo o material sido arrecadado
e entregue ao Oficial de Dia (Evento 67 - VIDEOS 2, 4 e 5 - APM nº 7000313-85.2020.7.02.0002).
Dessa forma, não há como negar a materialidade e tampouco a autoria delitiva, pois o material periciado é o
mesmo que as testemunhas arroladas pelo MPM, de forma harmônica, confirmaram ter sido encontrado na
mochila do Embargante.
Assim, apesar da ausência do Termo de Apreensão, a prova da materialidade delitiva é suprida pelos outros
meios idôneos, a saber, o Ofício nº 001, EB: 64081.005802/2020-98, que encaminhou o material para perícia,
o Laudo Pericial de Constatação Preliminar Indicativo de Substância Entorpecente nº 324.205/2020,
confeccionado pelo Instituto de Criminalística de Barueri da Polícia Técnico-Científica do Estado de São Paulo, e
o Laudo Pericial nº 332435/2020 (Laudo Definitivo), de 12 de outubro de 2020, confeccionado pelo Núcleo de
Exames de Entorpecentes da Superintendência da Polícia Técnico-Científica, da Secretaria de Segurança
Pública do Estado de São Paulo, além dos depoimentos colhidos em Juízo, todos descrevendo com exatidão o
material arrecado e que foi analisado pelos peritos, demonstrando a integridade da cadeia de custódia.
Diante do exposto, entendo que embora ausente o Termo de Apreensão da Substância Entorpecente, o
conjunto probatório acostado aos autos conduz à certeza de que o material apreendido em poder do
Embargante foi o mesmo submetido a exame pericial, razão pela qual aquela ausência, na espécie, constitui
mera irregularidade, incapaz de comprometer a prova da materialidade delitiva, restando a autoria e a
materialidade plenamente comprovadas pelas circunstâncias que envolvem o caso concreto e pela prova oral
produzida em Juízo.
Portanto, não houve quebra da cadeia de custódia, sendo certo que o material arrecadado em poder do

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 28/06/2022 17:50:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012783d5d7d
Embargante no momento do flagrante foi o mesmo levado à perícia, que confirmou o seu caráter psicotrópico,
estando a materialidade do delito previsto no art. 290 do CPM suficientemente comprovada.
Do mesmo modo, entendo não ser plausível a menção de que o grau de reprovabilidade do comportamento do
Embargante é reduzido.
Ora, o Acusado praticou um delito para o qual a lei determina a imposição de pena privativa de liberdade. O
fato ensejador da conduta é grave, pois atenta contra os pilares das relações da caserna, sendo evidente que
não se reveste de insignificância, tanto que é previsto como crime.
A autoria e a materialidade delitivas ficaram devidamente demonstradas nos autos pelas provas documental e
testemunhal, tendo o Réu agido com dolo de praticar a conduta ilícita, pois, conforme declarou no seu
interrogatório, sabia que estava cometendo um crime.
Nesse contexto, a conduta revela-se reprovável à luz do Direito Penal e merecedora das reprimendas penais.
Como se vê, o fato constitui conduta típica, antijurídica e culpável, sendo certas a autoria e a materialidade
delitivas, bem como a exigibilidade de conduta diversa por parte do Embargante, o que se impõe a
manutenção da condenação, nos termos do Acordão recorrido.
Dessa forma, firmando meu posicionamento quando do julgamento da Apelação nº 7000400-
67.2021.7.00.0000, deve ser mantida a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 1ª Auditoria da 2ª CJM, que condenou o ex-Soldado Ex MARCOS FELIPE RIBEIRO NOGUEIRA à pena
de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM, fixando-se o regime inicialmente aberto,
em caso de cumprimento de pena, assegurando-lhe o direito de apelar em liberdade e o benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e pela rejeição dos Embargos Infringentes do Julgado opostos pela
Defensoria Pública da União para manter íntegro o Acórdão embargado, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do Regimento
Interno desta Corte.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 01/07/2022 17:18:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101239976b04
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000080-80.2022.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.

REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

EMBARGANTE: EX-SD EX MARCOS FELIPE RIBEIRO NOGUEIRA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

VOTO DIVERGENTE

No julgamento dos presentes autos, apresentei voto divergente pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Embargos Infringentes opostos pela Defensoria Pública da União em favor do ex-Sd Ex MARCOS
FELIPE RIBEIRO NOGUEIRA, contra Acórdão desta Corte que negou provimento ao Apelo defensivo, mantendo
na íntegra a Sentença hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos autos da Apelação nº
7000400-67.2021.7.00.0000.

3. Nas razões dos Embargos, pretende o embargante que seja prevalecido o voto vencido de minha lavra, pelo
qual dei provimento ao Apelo Defensivo, para reformar a Sentença recorrida e absolver o ex-Sd Ex MARCOS
FELIPE RIBEIRO NOGUEIRA do crime descrito no art. 290, caput, do CPM, com base no art. 439, alínea "e", do
CPPM.
4. Nesta assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou voto rejeitando os Embargos Infringentes do
Julgado interpostos pela Defesa, para manter inalterado o Acórdão hostilizado, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

5. Porém, abro a divergência, adotando como razão de decidir os mesmos fundamentos expendidos no voto
vencido apresentado na Apelação nº 7000400-67.2021.7.00.0000, in litteris:
"(...)
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pelo
1.
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que
condenou o ex-Sd Ex MARCOS FELIPE RIBEIRO NOGUEIRA à pena de 1 (um) ano de reclusão como incurso no
art. 290, caput, do Código Penal Militar, com a concessão do benefício da suspensão condicional da pena pelo
período de 2 (dois) anos, com a fixação do regime prisional inicialmente aberto para o caso de cumprimento da
pena e com o direito de recorrer em liberdade.
Embora rechaçadas as teses defensivas, entendi que a Sentença condenatória merecia ser reformada, em
2.
virtude da ausência de lavratura do Termo de Apreensão da substância supostamente apreendida.
Em que pese me colocar com firmeza e austeridade quanto ao alto grau de periculosidade decorrente do uso
3.
de entorpecentes nos aquartelamentos, o que o torna inadmissível, tendo em vista não apenas a própria
natureza das atividades militares, como também suas repercussões nas órbitas da hierarquia e da disciplina
militares e, ainda, na segurança da sociedade, é do amplo conhecimento deste Tribunal e dos demais
operadores do Direito que militam nesta especial seara do Direito Penal Militar que tenho defendido, até
mesmo com alguma intransigência, que a persecução instrutória deve ser revestida dos cuidados necessários
para a formação da convicção do julgador de maneira segura, refletindo a necessária segurança jurídica aos

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 01/07/2022 17:18:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101239976b04
jurisdicionados.
Verifica-se nos autos que o material, supostamente apreendido, foi submetido a exame pericial, conforme
4.
Laudo de Constatação (Exame Preliminar) (Evento 1, doc. 16 do Processo nº 7000264-44.2020.7.02.0002), que
constatou a presença do princípio ativo Tetrahidrocanabinol (THC) e Laudo Pericial (Exame Definitivo)
(Evento 39 do Processo nº 7000313-85.2020.7.02.0002), por meio do qual também se constatou a presença do
princípio ativo Tetrahidrocanabinol (THC).
Todavia, verifiquei que nos autos não se encontra o Termo de Apreensão do material, com a descrição
5.
pormenorizada da substância entorpecente apreendida, o que constitui formalidade essencial para este ato,
em direta desobediência aos termos do artigo 248 do CPPM, litteris:
Código Processo Penal Militar:
Art. 248. Em qualquer hipótese, de tudo quanto ocorrer será lavrado auto ou termo,
para remessa à autoridade judiciária competente, a fim de que esta confirme ou
infirme os atos praticados.
Sendo assim, ausente o referido Termo de Apreensão, não se pode determinar se o material entregue para a
1.
análise e confecção do Laudo Pericial foi o mesmo apreendido em poder do Apelante.
Dessa forma, a ausência do Termo de Apreensão impede a identificação e classificação do material encontrado
2.
com o Apelante como entorpecente, o que, consequentemente, descaracteriza a comprovação da
materialidade delitiva. Em suma, a apreensão da droga é condição sine qua non para que seja determinada a
natureza e quantidade, revelando-se essencial para caracterizar a materialidade delitiva.
Com essa constatação, observei que há irremediável lacuna na cadeia de provas carreadas, em razão de
3.
omissão na fase do procedimento administrativo (APF), não havendo como suprir essa deficiência na fase
judicial.
Como é do amplo conhecimento, a materialidade do delito em questão, por ser crime que deixa vestígio, deve
4.
ser atestada por perícia técnica, consoante artigo 328 do CPPM, o que restou prejudicada em razão de a
suposta substância entorpecente não ter sido identificada por meio de Termo de Apreensão, que, por
obediência de forma, permite que a substância levada ao crivo da perícia definitiva não perca a correlação com
o fato originário, não se podendo atribuir com a segurança que o processo penal exige que tal material é
realmente aquele que fora apreendido por ocasião da prisão em flagrante.
Repita-se que o objeto material do crime previsto no art. 290 do CPM é a própria substância entorpecente, isto
5.
porque se trata de delito que deixa vestígios, ou seja, sem a apreensão da droga mediante o formalismo
exigido para o Termo de Apreensão, resta juridicamente impossível a comprovação de sua existência. E, neste
aspecto, além do art. 248 do CPPM mencionado acima, ainda se referencia o art. 12, "b", c/c o art. 189 ambos
do CPPM, que determinam a imprescindibilidade da apreensão do objeto do delito a ser apurado, seguida da
lavratura do seu termo, verbis:
CPPM
Medidas Preliminares ao inquérito
Art. 12. Logo que tiver conhecimento da prática de infração penal militar, verificável
na ocasião, a autoridade a que ser refere o § 2º do art. 10 deverá, se possível:
dirigir-se ao local, providenciando para que se não alterem o estado e a situação das coisas, enquanto
a.
necessário;
apreender os instrumentos e todos os objetos que tenham relação com o fato;
b.
efetuar a prisão do infrator, observando o disposto no art. 244;
c.
colher todas as provas que sirvam para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias.
d.
Capítulo I
DAS PROVIDÊNCIAS QUE RECAEM SOBRE COISAS OU PESSOAS (...)
Seção II
Da apreensão de pessoas ou coisas (...)
Art. Art. 189. Finda a diligência, lavrar-se-á auto circunstanciado da busca e
apreensão, assinado por 2 (duas) testemunhas, com declaração do lugar, dia e hora
que se realizou, com citação das pessoas que a sofrerão e das que nelas tomaram

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 01/07/2022 17:18:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101239976b04
parte ou as tenham assistido, com as respectivas identidades, bem como de todos os
incidentes ocorridos durante a sua execução.
Consoante assevera Jorge César de Assis, ao comentar o supracitado art. 12 do CPPM, in CÓDIGO DE
1.
PROCESSO PENAL ANOTADO, 2ª ed. Ed. Juruá: 2007, p. 46:
'A apreensão dos documentos e de todos os objetos relacionados com o fato delituoso
é medida imperativa, devendo ser lavrado o competente auto de apreensão.'
A esse propósito, na mesma linha já adotada pela eminente Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
1.
ROCHA, entendo também que devem ser observadas algumas formalidades nos autos, principalmente sobre a
lavratura do Auto de Apreensão, valendo invocar disposições pontuais inseridas no Código de Processo Penal
comum, por força da Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, in verbis:
Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os
procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica
do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua
posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.
§ 1º O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou com
procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio.
§ 2º O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para
a produção da prova pericial fica responsável por sua preservação.
§ 3º Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou
recolhido, que se relaciona à infração penal.
Art. 158-B. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas
seguintes etapas:
- reconhecimento: ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a produção da prova
I.
pericial;
- isolamento: ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e preservar o ambiente imediato,
II.
mediato e relacionado aos vestígios e local de crime;
III - fixação: descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no
local de crime ou no corpo de delito, e a sua posição na área de exames,
podendo ser ilustrada por fotografias, filmagens ou croqui, sendo
indispensável a sua descrição no laudo pericial produzido pelo perito
responsável pelo atendimento;
- coleta: ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial, respeitando suas
I.
características e natureza;
- acondicionamento: procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é embalado de forma
II.
individualizada, de acordo com suas características físicas, químicas e biológicas, para posterior análise, com
anotação da data, hora e nome de quem realizou a coleta e o acondicionamento;
- transporte: ato de transferir o vestígio de um local para o outro, utilizando as condições adequadas
III.
(embalagens, veículos, temperatura, entre outras), de modo a garantir a manutenção de suas características
originais, bem como o controle de sua posse;
- recebimento: ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve ser documentado com, no mínimo,
IV.
informações referentes ao número de procedimento e unidade de polícia judiciária relacionada, local de
origem, nome de quem transportou o vestígio, código de rastreamento, natureza do exame, tipo do vestígio,
protocolo, assinatura e identificação de quem o recebeu;
- processamento: exame pericial em si, manipulação do vestígio de acordo com a metodologia adequada às
V.
suas características biológicas, físicas e químicas, a fim de se obter o resultado desejado, que deverá ser
formalizado em laudo produzido por perito;
- armazenamento: procedimento referente à guarda, em condições adequadas, do material a ser processado,
VI.
guardado para realização de contraperícia, descartado ou transportado, com vinculação ao número do laudo
correspondente;
- descarte: procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a legislação vigente e, quando
VII.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 01/07/2022 17:18:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101239976b04
pertinente, mediante autorização judicial.
Art. 158-C. A coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito
oficial, que dará o encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo
quando for necessária a realização de exames complementares.
§ 1º Todos vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo devem
ser tratados como descrito nesta Lei, ficando órgão central de perícia oficial
de natureza criminal responsável por detalhar a forma do seu cumprimento.
§ 2º É proibida a entrada em locais isolados bem como a remoção de quaisquer
vestígios de locais de crime antes da liberação por parte do perito responsável, sendo
tipificada como fraude processual a sua realização.
Art. 158-D. O recipiente para acondicionamento do vestígio será determinado pela
natureza do material.
§ 1º Todos os recipientes deverão ser selados com lacres, com numeração
individualizada, de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do
vestígio durante o transporte.
§ 2º O recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas características,
impedir contaminação e vazamento, ter grau de resistência adequado e espaço para
registro de informações sobre seu conteúdo.
§ 3º O recipiente só poderá ser aberto pelo perito que vai proceder à análise e,
motivadamente, por pessoa autorizada.
§ 4º Após cada rompimento de lacre, deve se fazer constar na ficha de
acompanhamento de vestígio o nome e a matrícula do responsável, a data, o
local, a finalidade, bem como as informações referentes ao novo lacre
utilizado.
§ 5º O lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo
recipiente.
Art. 158-E. Todos os Institutos de Criminalística deverão ter uma central de custódia
destinada à guarda e controle dos vestígios, e sua gestão deve ser vinculada
diretamente ao órgão central de perícia oficial de natureza criminal.
§ 1º Toda central de custódia deve possuir os serviços de protocolo, com local para
conferência, recepção, devolução de materiais e documentos, possibilitando a seleção,
a classificação e a distribuição de materiais, devendo ser um espaço seguro e
apresentar condições ambientais que não interfiram nas características do vestígio.
§ 2º Na central de custódia, a entrada e a saída de vestígio deverão ser protocoladas,
consignando-se informações sobre a ocorrência no inquérito que a eles se relacionam.
§ 3º Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão ser
identificadas e deverão ser registradas a data e a hora do acesso.
§ 4º Por ocasião da tramitação do vestígio armazenado, todas as ações deverão ser
registradas, consignando-se a identificação do responsável pela tramitação, a
destinação, a data e horário da ação.
Assim, embora a perícia técnica, no presente caso, tenha acusado que o material levado a exame tratava-se de
1.
cannabis sativa lineu com a identificação do Tetrahidrocatmabinol (THC), não se pode determinar ou
correlacionar à respectiva origem, para o fim de julgamento de crime.
Esse estado de dubiedade fundamenta o meu posicionamento que não se apresenta como novidade perante
2.
esta Corte, considerando que o Decreto Condenatório deve estar embasado em prova robusta e indubitável,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 01/07/2022 17:18:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101239976b04
bem assentada nos autos do processo, pois, caso contrário, torna-se imperativa a absolvição com fundamento
no artigo 439, alínea "e", do CPPM.
Por essas razões, votei vencido conhecendo e dando provimento ao Apelo Defensivo para,
reformando a Sentença recorrida, absolver o ex-Sd Ex MARCOS FELIPE RIBEIRO NOGUEIRA do
crime descrito no art. 290, caput, do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.".
(Grifos no original).
(Evento 17 da Apelação nº 7000400-67.2021.7.00.0000).

Por essas razões, votei acolhendo os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa para,
reformando o Acórdão embargado, fazer prevalecer o voto que formou a corrente minoritária no julgamento da
Apelação nº 7000400-67.2021.7.00.0000 e deu provimento ao Apelo defensivo, absolvendo o ex-Sd Ex
MARCOS FELIPE RIBEIRO NOGUEIRA do crime descrito no art. 290, caput, do CPM, com fundamento no art. 439,
alínea "e", do CPPM.

Brasília, 23 de junho de 2022.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar